Tribunal: TJES
Processo: 5014071-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014071-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. OPINIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA IMPRONÚNCIA NÃO VINCULA O MAGISTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV), sob o argumento de constrangimento ilegal em razão de fundamentação genérica na manutenção da custódia cautelar. Pleito de revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia manteve a prisão preventiva sem fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a manifestação do Ministério Público pela impronúncia vincula o magistrado; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige motivação concreta, conforme os arts. 312 e 313 do CPP.

4.
A decisão de pronúncia analisou a gravidade concreta do crime e destacou elementos probatórios que justificam a manutenção da custódia, atendendo ao dever de fundamentação (CPP, art. 413, § 3º).

5.
A gravidade do delito, praticado mediante invasão de domicílio, arrombamento e múltiplos disparos de arma de fogo, revela periculosidade concreta e necessidade de resguardar a ordem pública, afastando a suficiência de medidas cautelares alternativas.

6.
O encerramento da instrução não esvazia a prisão quando persistem fundamentos autônomos, como a garantia da ordem pública.

7.
O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público não vincula o juiz, que forma sua convicção segundo o princípio do livre convencimento motivado.

8.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, que autoriza a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

9.
Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo, não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos autorizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia exige fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e nos indícios de autoria.

2. A manifestação do Ministério Público pela impronúncia não vincula o magistrado, que decide segundo o livre convencimento motivado.

3. O princípio in dubio pro societate rege a decisão de pronúncia, autorizando a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

4. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando subsistem fundamentos para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312, 313, 319, 413, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 898948/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 951897/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC 963357/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC 181644/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014071-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

SADRAQUE FERNANDO DA SILVA AUGUSTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso preventivamente e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Alega que a decisão de pronúncia, proferida em 20 de agosto de 2025, manteve a prisão preventiva com base em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e a aplicação do princípio
in dubio pro societate
, sem indicar elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida.

Aduz, ainda, que o próprio Ministério Público, em sede de alegações finais, manifestou-se pela impronúncia do paciente, reconhecendo a fragilidade dos indícios de autoria.

Aponta também que, com o encerramento da instrução processual em 24 de março de 2025, não mais subsiste risco à conveniência da instrução criminal.

Por fim, ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como possuir endereço fixo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, cumpre rechaçar a alegação de que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Ao contrário do que sustenta a defesa, a autoridade coatora, ao proferir a sentença de pronúncia, não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime. Pelo contrário, manteve a custódia com base na persistência dos motivos que ensejaram o decreto original, ressaltando a "gravidade concreta do crime, robustecidos pelos elementos de prova que concluíram pela sua pronúncia".

A decisão atacada está em plena consonância com o disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal, que determina ao juiz, ao pronunciar o réu, decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção da prisão ou a imposição de medidas cautelares. No caso em tela, o juízo
a quo
considerou que os pressupostos do artigo 312 do mesmo diploma legal permanecem inalterados, o que constitui motivação suficiente para a manutenção da medida extrema.

Ademais, a alegação de que o encerramento da instrução probatória esvaziaria os fundamentos da prisão não prospera. A custódia cautelar, no presente caso, não se sustenta apenas na conveniência da instrução criminal, mas precipuamente na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade e o
modus operandi
do delito apurado – homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, aferida a partir das circunstâncias concretas do delito, é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, senão vejamos:

“
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (STJ, AgRg no HC 687840/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Julgamento em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).

Conforme se extrai dos autos, o crime foi praticado em tese porque a vítima estaria cometendo furtos na região, o que teria contrariado os interesses de traficantes locais, sendo o ofendido executado com múltiplos disparos de arma de fogo no interior de sua residência, que foi invadida mediante arrombamento. Tais circunstâncias extrapolam a mera tipicidade penal, indicando um risco concreto de reiteração delitiva e abalo à ordem pública, o que torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para acautelar o meio social.
(STJ, AgRg no HC 898948/RO, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgamento em 03/09/2024, DJe 10/09/2024).

Noutro giro, o fato de o Ministério Público ter opinado pela impronúncia em alegações finais não vincula o magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, formou sua convicção em sentido diverso, reconhecendo a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sob esse prisma, conforme bem preceituado pelo STJ:

“
O requerimento de impronúncia pelo Ministério Público não vincula o Judiciário, que pode, no exercício da jurisdição e com base no princípio do livre convencimento motivado, reconhecer a existência de provas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”. (AgRg no HC 951897/ES, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, Julgamento 06/05/2025, DJEN 09/05/2025).

Outrossim, cumpre assinalar que a decisão de pronúncia, por sua natureza, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, não sendo necessária a certeza que se exige para uma condenação.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento consolidado:

“
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente”. (AgRg no HC 963357/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,Quinta Turma, Julgamento em 19/02/2025, DJEN 26/02/2025).

Em remate, esclareço que, eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação do enclausuramento preventivo quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção, como ocorre na hipótese.
(STJ, AgRg no RHC 181644/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 15/08/2023, DJe 22/08/2023).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.